Tribunal: TCU
Processo: 030.613/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 29/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2266/2019-TCU-Plenário , que não conheceu da representação constante da inicial dos autos a seguir relacionado por ausência dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; Considerando que, irresignada com a deliberação proferida a representante ingressou com o pedido de reexame ora em análise, no qual defende sua legitimidade como parte nos autos, e requer o provimento de sua pretensão recursal; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa, prevista no artigo 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, não pode ser fundamentada na simples participação como licitante em certame do Ministério da Economia sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal. Considerando a proposta da Serur, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame a seguir relacionado, por ausência de legitimidade interesse recursal, e em determinar o arquivamento do processo, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade constante da peça 22 dos autos. 1. Processo TC- Processo 030.613/2019-1 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Markt Tec Servicos Em Tecnologia da Informacao Ltda (14.150.830/0001-00) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Antonio Torreão Braz Filho (9.930/OAB-DF) e outros, representando Forum Nacional Permanente de Carreiras Tipicas de Estado - Fonacate; Angela Ramos Pinheiro (31.608/OAB-DF) e outros, representando Markt Tec Servicos Em Tecnologia da Informacao Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.